Tribunal: TJDFT
Processo: 0745011-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. NÃO CABIMENTO. FILHAS MENORES. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE PARCELA IN NATURA. NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. Não configura inovação recursal quando a parte formula o pedido na instância de origem, antes do proferimento da sentença, ainda, sendo oportunizado à parte adversa o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Não é cabível a exclusão//desentranhamento de fragmentos de documentos incorporados às contrarrazões pela parte Autora, quando essas inserções são referentes a atos/fatos ocorridos depois do ajuizamento da ação.
3. É dever de ambos genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
4. Na fixação de alimentos deve ser observado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). No caso em exame, os alimentos fixados às Filhas menores estão em conformidade com esses parâmetros legais. Por isso, não comporta redução dessa obrigação alimentar.
5. Prestação de alimentos mediante pagamento parcial em parcela in natura (mensalidade escolar) de uma das filhas, no caso concreto, não cabimento por não vislumbrar o melhor interesse das Crianças.
6. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional. A configuração dessa conduta reprovável pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Situação não verificada na conduta processual das Autoras/Apeladas.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.